Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-36.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTUBAÇÃO DE SOSSEGO (ART. 42 DA LCP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE COMPOSIÇÃO CIVIL (SESSÃO RESTAURATIVA). PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL APÓS EVENTUAL COMPOSIÇÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo querelado, em face da sentença que homologou o acordo de transação penal. Em suas razões (ID 59910019), o apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa por falta de orientação da oficiala de justiça, da Defensoria Pública e da Promotoria de Justiça acerca de todas as questões/consequências inerentes à transação penal. Acrescenta que não foi designada audiência prévia nos autos e que a proposta de transação penal foi enviada por mandado sem qualquer decisão ou despacho. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a cassação da sentença homologatória, com a determinação da realização de audiência preliminar de forma presencial. Postula, ainda, a análise do pedido de designação de sessão restaurativa (ID 191161990).
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o recolhimento do preparo recursal, porque fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo provimento parcial do apelo somente quanto ao pedido de designação de audiência para a composição civil (IDs 60123788e 60993936).
3. Não obstante o delito em questão (perturbação de sossego – art. 42 da LCP) ser de ação penal pública incondicionada, extrai-se dos autos que o procedimento previsto na Lei no 9.099/95 não foi cumprido, pois não foi designada audiência preliminar para composição dos danos, nos termos dos artigos 70, 72 e 74.
4. Nesse contexto, a não realização da audiência para composição entre as partes configura cerceamento de defesa, motivo pelo qual deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo apelante e ser anulada a sentença de homologação de transação penal, devendo, ainda, os autos retornarem à origem para regular processamento, com designação da audiência preliminar para composição das partes, na forma prevista pela Lei no 9.099/95.
5. Consequentemente, a proposta de transação penal somente poderá ser ofertada após o resultado da composição civil entre o querelado e a suposta vítima em audiência preliminar, porquanto a sessão restaurativa é etapa antecedente a eventual transação penal.
6. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR ACOLHIDA para determinar a designação de data para realização de audiência preliminar, por videoconferência, para composição civil entre o querelado e a vítima e, em caso de insucesso, deverá ser oportunizado ao Ministério Público ofertar proposta de transação penal. Sentença cassada. Sem custas nem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.